Tribunal: TJES
Processo: 5002290-35.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002290-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DANILO DE FREITAS PITZ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002290-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DANILO DE FREITAS PITZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
DANILO DE FREITAS PITZ
em face da r. Decisão de Id. 2320773 (pp. 12/14), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora homologada a falta grave e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (25/6/2020).

Nas razões recursais apresentadas no Id. 2320773 (pp. 02/11), a defesa requer a reforma da r. Decisão, para que o agravante seja absolvido da falta grave que lhe foi imputada. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta média.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões acostadas no Id. 2320773 (pp. 16/19), pleiteia o desprovimento do recurso, mantendo-se incólumes os termos da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo no Id. 2320773 (pp. 20/21).

A Procuradoria de Justiça, no Id. 2457885 (pp. 01/03), manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 2 de junho de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002290-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DANILO DE FREITAS PITZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
DANILO DE FREITAS PITZ
em face da r. Decisão de Id. 2320773 (pp. 12/14), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora homologada a falta grave e fixada a data do ato faltoso como marco interruptivo para contagem dos benefícios da execução (25/6/2020).

A defesa sustenta que a prova oral juntada aos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar restringe-se às versões dos internos Danilo e Eykmar, os quais alegam que o fato não passou de um breve desentendimento esportivo, conduta que não se amolda à falta grave imputada ao agravante. Aduz, também, que a reprimenda não pode ser embasada pela mera transcrição da ocorrência pela unidade prisional, sem qualquer outro meio de prova que a confirme.

Afirma, ainda, que a única lesão apontada pelo laudo de lesões corporais decorre da ação da polícia penal e não da discussão tida entre os internos, que em momento algum se agrediram fisicamente.

Diante disso, pugna pela absolvição da falta grave imputada e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da desproporcionalidade da reprimenda aplicada, desclassificando-se para falta de natureza média.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 041/2020, em virtude de ter, supostamente, se envolvido em uma briga com o interno Eykmar Nunes Bernardo, durante o banho de sol.

No Id. 2329108 (p. 02), consta a transcrição do livro de ocorrência do plantão do dia 25/6/2020, nos seguintes termos:

“Informo que por volta das 08h00min durante o banho de sol da galeria C, os internos DANILO DE FREITAS PITZ C 206 e EYKMAR NUNES BERNARDO C 210 começaram uma briga; os IPS OGENIO e EDUARDO realizaram o uso moderado da força; foi feita a verbalização para encerrar o ocorrido, mas sem sucesso, sendo assim necessária a utilização de três disparos de elastômetro borracha AM403P; a briga foi encerrada após este disparo; os internos foram encaminhados ao setor de saúde, posteriormente encaminhados para exames DPJ/DML”.

Durante a instrução probatória nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 041/2020, o interno Danilo de Freitas Pitz disse que “
iniciaram uma discussão por motivos fúteis
”, bem como que “
não chegaram às vias de fato
” (Id. 2329108, p. 06), enquanto o interno Eykmar Nunes Bernardo alegou que “
iniciaram uma discussão por causa de futebol
”, que “
não foi agredido fisicamente e nem agrediu fisicamente o preso Danilo
” e informou que
“foi atingido por um disparo de arma de fogo calibre 12, munição não letal (bala de borracha)
” (Id. 2329108, p. 07).

Em sede de Audiência de Justificação (Id. 2329104 e Id. 2329627), os referidos internos mantiveram a versão de que houve somente uma discussão em razão de futebol. O interno Eykmar, ao ser indagado pelo magistrado se fez o laudo de lesões corporais no DML, disse que sim, “
por causa do disparo de bala de borracha
”.

Não acolhendo as justificativas apresentadas, na r. Decisão agravada (Id. 2320773, pp. 12/14), fora imputada ao agravante a falta grave prevista no art. 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais, por, supostamente, “
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina
”, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Analisando detidamente as declarações do apenado na esfera administrativa e judicial, nota-se que mesmo que estivessem discutindo, conforme alegado, o fato é que tal conduta dentro de um estabelecimento prisional pode levar à uma agressão mais séria ou até mesmo num princípio de tumulto, posto que conforme o próprio reeducando confessa houve a necessidade de um servidor apartar o reeducando do outro preso.

Outrossim, o Ministério Público em seu parecer constante do arquivo 108, verificou que o preso Eykmar apresentava na nádega direita, em sua porção superior e lateral, uma escoriação em forma de circunferência superficial, acompanhada de discreta tumefação local, o que corrobora a existência de agressão. [...]”

No entanto, após analisar detidamente o caderno processual, entendo que as provas juntadas aos autos não demonstram, ao menos com a segurança necessária, o envolvimento do agravante em movimento para subversão a ordem ou a disciplina.

Extrai-se do laudo de lesões corporais do agravante que
“não foram observadas lesões recentes evidentes, de natureza violenta, na superfície corporal
”, concluindo pela inexistência de ofensa à integridade corporal ou à saúde do interno (Id. 2329106, pp. 01/03).

Na perícia realizada no interno Eykmar, atestou-se que este
“apresentava na nádega direita, em sua porção superior e lateral, uma escoriação
em forma de circunferência
, superficial, acompanhada de discreta tumefação local. Não foram observadas outras lesões evidentes na superfície corporal nem défices funcionais
”, sendo apontado como instrumento ou meio que produziu tal lesão, “
instrumento contundente
” (Id. 2329107, pp. 01/03).

Dessa forma, observa-se que a lesão apresentada na nádega do interno Eykmar foi causada por instrumento contundente e não por ação humana, em razão do projétil de borracha disparado pelos agentes penitenciários, o que se confirma pelo formato da escoriação. Assim, não é possível afirmar que tal lesão corrobora a existência de agressão, como fundamentou o magistrado
a quo
na r. Decisão agravada.

Além disso, como destacou a defesa, verifica-se que
os agentes penitenciários que
participaram da ocorrência

não foram ouvidos na fase administrativa

para esclarecer como se deram os fatos
, tampouco na esfera judicial, o que fragiliza o conjunto probatório.
Nesse sentido, confira-se:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA A SERVIDOR. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OITIVA TESTEMUNHAL. FALTA GRAVE AFASTADA. [...] No caso, não existem provas suficientes para atribuir a conduta delituosa ao apenado, uma vez que ele negou a autoria delitiva tanto na fase administrativa, quanto na judicial, sendo que
os agentes penitenciários envolvidos no fato não foram ouvidos, na fase administrativa, perante o conselho disciplinar ou o defensor do apenado, tampouco perante a autoridade judicial. A ausência de oitiva de testemunhas que pudessem comprovar o cometimento da falta grave fragiliza o conjunto probatório colhido. Impositivo o afastamento do reconhecimento da falta grave e dos consectários legais aplicados.
Preliminar rejeitada. Agravo defensivo provido. Falta grave e consectários legais afastados. (TJRS; AG 0126765-79.2018.8.21.7000; Novo Hamburgo; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro; Julg. 13/6/2018; DJERS 25/6/2018)

Conquanto dotado de fé pública, o relato no Livro de Ocorrências no sentido de que os internos se envolveram em uma briga no dia 25/6/2020 não é suficiente para embasar a imputação pela prática de falta grave consistente em “
i
ncitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina
”, prevista no art. 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual impõe-se a reforma da r. Decisão para absolver o agravante da falta grave que lhe foi imputada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
,

reformando a decisão para absolver DANILO DE FREITAS PITZ da falta grave que lhe foi imputada, ante a insuficiência de provas.

É
como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5002290-35.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DANILO DE FREITAS PITZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

FALTA GRAVE.
INCITAR OU PARTICIPAR DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. NEGATIVA DE ENVOLVIMENTO POR PARTE DOS INTERNOS. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS POLICIAIS ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. O agravante deu causa à instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar em virtude de ter, supostamente, se envolvido em uma briga com outro interno, durante o banho de sol.

2. Os laudos de lesões corporais confeccionados não apontaram lesões decorrentes de ação humana. A única lesão foi causada por instrumento contundente e não por ação humana, em razão do projétil de borracha disparado pelos agentes penitenciários, o que se confirma pelo formato da escoriação. Assim, não é possível afirmar que tal lesão corrobora a existência de agressão.

3. Durante a instrução probatória, os internos negaram as agressões e disseram que somente houve uma discussão por causa de futebol. Os agentes penitenciários que participaram da ocorrência não foram ouvidos na fase administrativa para esclarecer como se deram os fatos, tampouco na esfera judicial, o que fragiliza o conjunto probatório.

4. Conquanto dotado de fé pública, o relato no Livro de Ocorrências no sentido de que os internos se envolveram em uma briga no dia 25/6/2020 não é suficiente para embasar a imputação pela prática de falta grave consistente em “
i
ncitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina
”, prevista no art. 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

5. Recurso provido para absolver o agravante da falta grave que lhe foi imputada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.